Tribunal: TJSP
Processo: 1018913-12.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. Gratuidade indeferida por decisão monocrática, a determinar o recolhimento do preparo, que acabou não sendo pago. Inércia caracterizada. Deserção evidente. Honorários majorados. Recurso não conhecido.